Tribunal: TJSP
Processo: 3001708-39.2013.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Reintegração de Posse – Faixa de domínio do DER ocupada pelos réus – Pedido julgado procedente – Esbulho possessório configurado – Bens públicos que são inalienáveis e não estão sujeitos à usucapião, a teor do disposto nos artigos 100 e 102, ambos do Código Civil, e 183, § 3o, da Constituição Federal, conforme a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça – Alegada ausência de posse pretérita

Ementa:
Reintegração de Posse – Faixa de domínio do DER ocupada pelos réus – Pedido julgado procedente – Esbulho possessório configurado – Bens públicos que são inalienáveis e não estão sujeitos à usucapião, a teor do disposto nos artigos 100 e 102, ambos do Código Civil, e 183, § 3o, da Constituição Federal, conforme a Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça – Alegada ausência de posse pretérita do bem – Irrelevância – Posse do imóvel público que é inerente ao domínio e se presume transmitida com o título aquisitivo – Pedido inicial procedente – Determinação para retificação da matrícula do imóvel dos réus deve ser afastada, tendo em vista que a questão da propriedade foge dos limites da presente ação possessória – Recurso parcialmente provido.